Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade.
Apelação conhecida para julgar extinta a punibilidade do acusado.